Tribunal: TJES
Processo: 5001906-65.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001906-65.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR ARAUJO LIMA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001906-65.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: VITOR ARAUJO LIMA e Outros

RECORRIDO
: MUNICIPIO DE CARIACICA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. CARGO DE BIÓLOGO. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de Ação proposta por VITOR ARAUJO LIMA e JULIANO NICOLI ZANETTI, parte(s) devidamente qualificada(s), em face de(o) MUNICIPIO DE CARIACICA, onde se pretende, em síntese, a condenação do ente requerido ao adimplemento de R$ 2,50 por ponto, referente à gratificação de produtividade fiscal. A parte autora sustentou via peça de ingresso, em suma, que: [i] são servidores públicos efetivos do município, aprovados em concurso público para o cargo de biólogo; [ii] das atribuições do cargo merecem destaque as de fiscalização e poder de polícia em geral; [iii] o estatuto dos servidores públicos do município prevê o pagamento de gratificações e adicionais, dentre as quais a produtividade; [iv] a legislação foi alterada, de modo a prever aumento do valor da produtividade, o que deve ser aplicado no caso; [v] todavia, a rubrica não está sendo adimplida e que [vi] portanto, maneja a presente ação.”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, razão pela qual os autores interpuseram recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos requeridos na inicial.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se servidores efetivos ocupantes do cargo de biólogo fazem jus à gratificação de produtividade fiscal prevista no Decreto Municipal nº 41/2012, na forma pretendida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. De início, rejeito a preliminar de nulidade de sentença fundada em cerceamento de defesa, uma vez que compete ao juiz determinar a realização de provas que entender necessárias para o deslinde da lide. A parte recorrente sustenta que se está diante situação idêntica à descrita nos autos do Processo nº 5007679-28.2023.8.08.0012, em que a 3ª Turma Recursal anulou a sentença lá prolatada. No entanto, é outro o entendimento desta Turma, porquanto, diante da causa de pedir, resta evidente que a controvérsia jurídica consubstancia-se na interpretação do conjunto de normas para se verificar, a partir das atribuições do cargo exercido pelo recorrente, a viabilidade ou não na concessão da gratificação almejada. Portanto, no presente caso, a demanda versa sobre matéria essencialmente de direito, sendo, logo, desnecessária a produção da prova oral pretendida. Preliminar rejeitada.

5. No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. Com efeito, o cargo exercido pelos Recorrentes não se enquadra nas condições previstas no Decreto nº 41/2012 - em seu artigo 11, § 1° - para fins de percepção da Gratificação de Produtividade Fiscal no valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por ponto por pontos de fiscalização. Isso porque, da análise das atribuições do cargo, não se verifica o exercício de atividades inerentes ao poder de polícia, nos exatos termos exigidos no marco regulatório, sendo, portanto, incabível o pagamento da gratificação nos moldes pretendidos.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)